Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-04.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-04.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SILVA, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS

APELADO: GEONE PEREIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
VERILTON OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONSTITUIÇÃO IN LOCO DOS FATOS. SINISTRO QUE OCORREU EM 2018. IMPOSSIBILIDADE DE RECONSTRUÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ACIDENTE. PROVA INÓCUA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA DATA DO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 12.097,91), danos morais (R$ 15.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica de reconstituição do acidente automobilístico; (ii) se a sentença baseou-se exclusivamente na presunção de veracidade decorrente da revelia; (iii) se restou demonstrada a responsabilidade civil do apelante; e (iv) se os valores fixados a título indenizatório encontram respaldo no conjunto probatório.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para dirigir a produção probatória, cabendo-lhe determinar de ofício ou a requerimento da parte as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias

4. O indeferimento da perícia de reconstituição do acidente não configura cerceamento de defesa quando o lapso temporal entre o evento danoso e a postulação da prova torna tecnicamente inviável a reprodução fidedigna das condições fáticas originais, especialmente quando os autos já contêm elementos probatórios suficientes para o esclarecimento da dinâmica do sinistro.

5. A sentença não se fundamentou exclusivamente na presunção de veracidade decorrente da revelia, mas procedeu à análise criteriosa do conjunto probatório e, considerando a contradição entre os depoimentos das partes e respectivas testemunhas, conferiu especial relevância ao boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal

6. O Boletim de Ocorrência lavrado por agente público no exercício regular de suas funções, com base em vestígios técnicos e análise do local do acidente, constitui elemento probatório de elevado valor persuasivo.

7. Na hipótese dos autos, o Boletim de Ocorrência atestou condução em contramão de direção e sinais de uso de substâncias psicoativas, configurando o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado danoso e gerando o dever de indenizar nos termos do art. 927 do Código Civil.

8. O laudo técnico apresentado unilateralmente pelo réu revela-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, especialmente quando elaborado por profissional contratado pela parte interessada, sem exame direto das condições físicas do local à época do acidente e contendo afirmações de caráter especulativo.

9. A indenização por danos emergentes deve corresponder rigorosamente à diminuição patrimonial efetivamente experimentada pela vítima, vedando-se qualquer excesso que configure enriquecimento sem causa ou vantagem patrimonial indevida ao demandante.

10. O prejuízo material comprovadamente suportado pelo autor limitou-se ao pagamento da franquia securitária (R$ 850,00) e despesas médicas diversas (R$ 3.866,76), deduzidos os valores voluntariamente pagos pelo réu (R$ 519,00), totalizando efetivo desembolso de R$ 4.197,76, sendo inadequada a condenação em valor superior ao efetivamente despendido.

IV. Dispositivo

11. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a condenação por danos materiais de R$ 12.097,91 para R$ 4.197,76.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova pericial devidamente fundamentado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o julgamento. 2. O boletim de ocorrência lavrado por agente público no exercício de suas funções goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta. 3. Os danos materiais devem corresponder ao prejuízo efetivamente suportado, vedada a indenização que importe enriquecimento sem causa.”

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344 e 370; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.263.243/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 766.307/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.09.2016; TJ-BA, AI 8026122-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 27.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8000028-04.2019.8.05.0274
, sendo parte Apelante ANTONIO CARLOS SILVA e parte Apelada GEONE PEREIRA COUTINHO,,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça